Tribunal: CARF
Processo: 10880.981169/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.981169/2016-15
ACÓRDÃO
9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3401-011.075, de
25/10/2022, com ementa e dispositivo a seguir transcritos:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
2
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
JULGAMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissão no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de Admissibilidade de
Embargos.
Em seu recurso, o Contribuinte suscita divergência em relação a três matérias, com
os respectivos paradigmas:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
3
(i) Acórdão n° 9101-002.871: nulidade de Acórdão, em que há evidente falta de
análise da documentação apresentada pelo contribuinte;
(ii) Resolução n° 3402-001.697: conversão do julgamento em diligência, quando há
indícios de prova, em atenção ao princípio da verdade material; e
(iii) Acórdão n° 1801-002.089: reconhecimento de que a administração tributária
dispõe de prazo de 5 (cinco) anos para verificar a consistência da apuração do resultado do
exercício efetuada pelo sujeito passivo, sob pena de homologação tácita.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 866/875 assim decidiu:
Para a matéria (i) nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação dos
documentos apresentados, entendeu pela ausência de similitude fática entre as decisões
cotejadas, uma vez que trataram de apreciação probatória em circunstâncias muito específicas e
distintas, sem que se possa concluir que o paradigma, ao analisar o caso presente, teria decisão
diferente. Apontou que não cabe à Instância Especial o revolvimento das provas, mas sim a
solução de divergência de teses.
Para a matéria (ii)“Necessidade de diligência”, o paradigma apresentado é
Resolução. As Resoluções não servem como paradigmas, nos termos do §5o do art. 63 do Anexo II
do RICARF/2015.
Para a matéria (iii), houve seguimento, com as seguintes razões:
Com efeito, as decisões comparadas divergem na matéria. O paradigma
considerou a alteração na base de cálculo do tributo, para cálculo do valor a ser
restituído, impossível após o prazo de 5 anos contados da apresentação da
PerDcomp que solicitou a restituição/compensação, ao contrário da decisão
recorrida, que entendeu perfeitamente cabível a alteração da base de cálculo
para aferição do valor a ser restituído/compensado.
Embora os tributos, nos casos comparados, sejam diferentes, a norma geral
tratada é quanto à decadência, de modo que essa diferença não interfere no
resultado.
Interposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 894/898 negou-o.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional defende a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
4
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma
que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade, para a matéria “homologação tácita”,
constou que:
Com efeito, as decisões comparadas divergem na matéria. O paradigma
considerou a alteração na base de cálculo do tributo, para cálculo do valor a ser
restituído, impossível após o prazo de 5 anos contados da apresentação da
PerDcomp que solicitou a restituição/compensação, ao contrário da decisão
recorrida, que entendeu perfeitamente cabível a alteração da base de cálculo
para aferição do valor a ser restituído/compensado.
Embora os tributos, nos casos comparados, sejam diferentes, a norma geral
tratada é quanto à decadência, de modo que essa diferença não interfere no
resultado.
A despeito do título “homologação tácita”, em verdade, discute-se a aplicação do
prazo de decadência para a revisão da escrita fiscal e contábil do contribuinte. Inclusive, em sua
peça recursal, o contribuinte assim sustentou a diferença entre as decisões recorrida e paradigma:
Acórdão Recorrido
De acordo com o acórdão recorrido, não haveria prazo decadencial para que a
administração pública reanalisasse a apuração de resultado financeiro
apresentado por contribuinte.
Acórdão Paradigma
Nos termos do acórdão paradigma, há o reconhecimento expresso de que a
modificação pela administração pública do resultado do exercício financeiro
apurado e devidamente informado pelo contribuinte deve se sujeitar ao prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.
Passo à comparação entre as decisões.
O acórdão paradigma no 1801-002.089 cuidou de compensação de saldo negativo
de IRPJ:
A empresa interessada transmitiu, entre julho e agosto de 2004, PER/DCOMPs a
fim de se aproveitar de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2001, no valor de R$ 220.766,18, para utilizá-lo na compensação de
débitos próprios de sua responsabilidade.
No acórdão paradigma, a autoridade fiscal não se limitou a examinar apenas as
parcelas que compuseram e deram origem ao saldo negativo de IRPJ de R$ 220.766,18, indo além,
procedendo à auditoria dos elementos que compuseram o resultado do exercício,
especificamente, o valor R$ 2.301.077,20, informado na linha 36 da Ficha 09A, a título de “outras
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
5
exclusões”. Daí resultou a glosa do referido valor da base de cálculo do IRPJ, o valor do saldo
negativo foi transformado em valor de saldo de imposto a pagar, de R$ 254.451,58. E consignou
que a autoridade o fez para além de 5 anos, operando-se a decadência.
Confira-se o voto condutor do acórdão n° 1801-002.089:
De acordo com o relato o presente processo trata de PERDCOMPs pelas quais a
recorrente pretende compensar débitos próprios com direito creditório a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de R$ 220.766,18.
O saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 220.766,18 é composto, unicamente, de
IRRF, pois a empresa apurou prejuízo fiscal no ano de 2001.
O órgão de origem validou o valor do IRRF deduzido, já que restou comprovado
que as receitas que deram origem às retenções foram oferecidas à tributação na
respectiva DIPJ.
Mas a auditoria não se limitou a examinar apenas as parcelas que compuseram e
deram origem ao saldo negativo de R$ 220.766,18 e procedeu à auditoria dos
elementos que compuseram o resultado do exercício.
Assim, além das receitas auferidas, foi auditado, especificamente, o valor R$
2.301.077,20, informado na linha 36 da Ficha 09A, a título de “outras exclusões”,
que a recorrente explicou tratar-se do benefício atinente à veiculação de
propaganda eleitoral gratuita.
Depois de solicitar os elementos e esclarecimentos a respeito da composição do
item o agente fiscal considerou que o valor não fora devidamente comprovado,
razão que levou à glosa do montante e ocasionou a transformação do prejuízo
fiscal apurado pela recorrente, de R$ 304.206,16 em lucro real, de R$
1.996.871,04, e do saldo negativo de R$ 200.766,18, para Saldo de Imposto a
pagar de R$ 254.451,58.
É certo que a autoridade administrativa tributária deve analisar as parcelas que
compõem o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL utilizados como direito creditório
em compensações de tributos, a fim de aferir a certeza e liquidez do indébito
pleiteado.
Entendo, contudo, que a modificação de ofício, pela Fazenda Pública, do resultado
do exercício apurado e devidamente informado pelo contribuinte em DIPJ se
submete ao prazo decadencial.
Como bem exemplifica o presente caso, a auditoria fiscal, ainda que por via
transversa, pretendeu formalizar lançamento de ofício depois de ultrapassado o
prazo de cinco anos contados do fato gerador, eis que modificou o resultado do
exercício apurado pela recorrente, de prejuízo fiscal para lucro real, e o saldo
negativo em saldo de imposto a pagar.
Isso, grosso modo, significa exigir tributo, ainda que por meio de indeferimento
do direito creditório como consequência da modificação, de ofício, do resultado.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
6
A administração tributária dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para verificar a
consistência da apuração do resultado do exercício efetuada pelo sujeito passivo.
Findo o prazo, a apuração devidamente informada à Fazenda Pública é
homologada tacitamente pelo decurso do tempo, restando, apenas, a
possibilidade de verificação e validação dos valores utilizados como dedução do
imposto devido ou na composição do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL para fim
de aferição de liquidez e certeza de indébitos pleiteados a esse título em
compensações.
No caso em apreço, a DRF em Araraquara/SP pretendeu modificar, de ofício, o
resultado apurado pela recorrente na DIPJ do ano-calendário 2001, em
30/01/2009, mais de 5 (cinco) anos depois de ocorrido o fato gerador do ano-
calendário 2001, verificando-se, assim, a decadência do direito de o Fisco
promover tal alteração.
Saliento que aquela própria autoridade efetuou a análise e validação do valor de
R$ 220.766,18, deduzido a título de IRRF, única parcela que compõe o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, restando a esta autoridade, reconhecer
o direito creditório no mesmo valor de R$ 220.766,18 e homologar as
compensações até o limite do crédito ora reconhecido.
O presente processo, por sua vez, trata de compensação de crédito reconhecido por
decisão judicial:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
não homologou as declarações de compensações (Dcomp) com o direito
creditório de PIS incidente sobre receitas financeiras auferidas pela incorporada
Cimentos Rio Branco S/A, decorrente do processo judicial no 0011173-
59.2005.403.6100 e habilitado por meio do processo administrativo no
18186.727031/2011-15: (...)
A autoridade fiscal formalizou o processo administrativo no 16692.723036/2015-
49 para controlar e analisar o PER.
Assim, no presente processo, a apuração do crédito obedeceu ao comando da ação
judicial do contribuinte e ao período indicado no PER/DCOMP, o que já difere da situação fática do
paradigma:
INFORMAÇÃO FISCAL
Trata-se de análise pelo usuário da Declaração de Compensação eletrônica no
04659.78104.190112.1.3.57-5807, tratada no Sistema de Controle de Créditos e
Compensações/SCC.
Através da referida DCOMP, o contribuinte declarou a compensação de débitos
próprios da empresa com crédito oriundo da empresa incorporada CIMENTO RIO
BRANCO S.A., CNPJ: 64.132.236/0001-64, referente a pagamentos efetuados a
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
7
maior de PIS. O contribuinte fundamenta o seu direito ao crédito com base em
autorização judicial obtida na Ação Judicial no 2005.61.00.011173-8.
De acordo com pesquisa efetuada, verificou-se que a referida ação judicial,
ajuizada pela empresa incorporada, transitou em julgado em 19/01/2011,
autorizando a restituição ou a compensação dos valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição ao PIS, em virtude da inconstitucionalidade da
majoração da sua base de cálculo instituída pela Lei no 9.718/98, com quaisquer
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com aplicação
exclusiva da Taxa Selic a título de correção monetária e observando-se a
prescrição decenal.
Diante do respaldo judicial obtido e com o objetivo de habilitar o referido crédito,
o contribuinte protocolou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado no Processo no 18186.727031/2011-15,
tendo o mesmo sido deferido em 27/12/2011 pela DERAT/SPO através de
despacho efetuado no referido processo.
A tutela jurisdicional determinou que o Fisco acatasse a pretensão do contribuinte
de efetuar a compensação dos valores supostamente recolhidos a maior a título
de PIS, porém, a apuração dos valores a serem compensados ficou a cargo da
iniciativa do contribuinte de um lado, e da auditoria posterior da autoridade fiscal
de outro. Estes os limites da coisa julgada.
Com o fito de cumprir então, em sua plenitude, a decisão judicial, o contribuinte
foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal anexado às fls. 3/4 do Processo
no 16692.723036/2015-49, a apresentar a documentação comprobatória e
necessária para a apuração do crédito alegado, além de outros documentos
pertinentes para a efetivação da compensação, no prazo de 20 (vinte) dias
contados do recebimento da intimação. De acordo com o termo de ciência por
abertura de mensagem constante à fl. 7, o contribuinte teve ciência da intimação
em 18/04/2016, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB.
De fato, o acórdão recorrido afastou o prazo decadencial para revisão da escrita do
contribuinte:
Não há igualmente que se falar em decadência ou prescrição do direito de lançar,
pois não se trata de majoração da base de cálculo ou de constituição de crédito
tributário, mas sim de mera recomposição da base de cálculo da contribuição
efetivamente devida para fins de cálculo do suposto pagamento indevido. Nessa
mesma linha, o enunciado de no 159 desta Casa:
Súmula CARF no 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
8
Entretanto, a glosa decorreu, nestes autos, de ausência de liquidez e certeza, em
razão da não apresentação dos documentos comprobatórios, como se vê no relatório fiscal:
O contribuinte, mesmo após 3 (três) pedidos de dilação de prazo de 20 dias
atendeu apenas parcialmente a intimação, apresentando as cópias dos balancetes
referentes as contas contábeis das parcelas majoradas das bases de cálculo dos
débitos de PIS pela Lei no 9.718/98, mas deixando de apresentar as cópias do livro
razão referentes às bases de cálculo do PIS apuradas nos termos da legislação
anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98.
Diante disso, resolve-se reintimar a empresa através do Termo de Reintimação
Fiscal de fls. 226/227, a apresentar a referida documentação comprobatória, no
prazo de 10 (dez) dias. De acordo com o termo de ciência por abertura de
mensagem constante à fl. 230, o contribuinte teve ciência da reintimação em
18/07/2016, por meio de sua Caixa Postal. Ocorre, que após o término do prazo
solicitado, o contribuinte limitou-se a apresentar as cópias do Livro Razão
referentes às parcelas majoradas das bases de cálculo do PIS.
Ressalta-se que sem as cópias solicitadas dos Livros Razão em que se encontram
os lançamentos relativos às bases de cálculo dos débitos de PIS apuradas nos
termos da legislação anteriormente em vigor à Lei no 9.718/98, não é possível
apurar os débitos devidos de PIS e consequentemente apurar o crédito referente
aos valores recolhidos a maior de PIS.
É importante salientar que através das documentos apresentados referentes às
parcelas majoradas das bases de cálculo do PIS pela Lei no 9.718/98, não é
possível identificar se o contribuinte, de fato, apurou e recolheu corretamente a
parcela devida do PIS e a parcela majorada indevidamente pela Lei no 9.718/98.
Diante disso, ficou impossibilitada a apuração dos débitos devidos de PIS, sem a
majoração das suas bases de cálculo instituídas pela Lei no 9.718/98, não
permitindo, consequentemente, a aferição do quantum do crédito alegado e a
efetivação da compensação.
(...)
Ao não apresentar documentos indispensáveis à apreciação do alegado crédito, o
interessado prejudicou a análise por parte da Administração, visto que restou
impossibilitada a comprovação de certeza e liquidez do crédito solicitado,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, abaixo transcrito: (...)
(...)
Diante disso e tendo em vista que, face à inação do requerente, o processo no
16692.723036/2015-49 carece de elementos imprescindíveis à análise do pleito,
não há como homologar as compensações pretendidas pelo sujeito passivo.
Portanto, o valor do direito creditório reconhecido foi de R$ 0,00, sendo esta
decisão registrada no SCC. O despacho decisório, de Não Homologação da
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.970 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.981169/2016-15
9
DCOMP no 04659.78104.190112.1.3.57-5807, será emitido pelo próprio SCC em
data posterior.
Dessa forma, a razão na origem do não reconhecimento do crédito – a falta de
liquidez e certeza – foi mantida pelo acórdão recorrido:
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
Assim, entendo que, do cotejo entre a decisão recorrida e o paradigma, não há
similitude fática, não restando demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
Ademais, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório.
Por fim, observa-se também que falta à Recorrente o interesse recursal. Isso
porque, ainda que se entendesse pela aplicação de prazo decadencial para revisão da escrita do
contribuinte na auditoria dos créditos em compensação, a negativa de crédito permaneceria em
razão da falta de prova, que é ônus do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 927
DF CARF MF
Original